Tribunal: TJBA
Processo: 8002436-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002436-35.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA JESUS CARVALHO

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS (TEMA REPETITIVO Nº 648). REQUERIMENTO ACOSTADO AOS AUTOS. AUTORA SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS E CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002436-35.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante FERNANDA JESUS CARVALHO e como apelada BANCO INTERMEDIUM SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.